Tribunal: TJMT
Processo: 1071075-28.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071075-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MACXIEL CRUZ PEREIRA DA SILVA - CPF: 730.125.721-04 (RECORRENTE), WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO), WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 23.862.762/0001-00 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. ANOTAÇÃO NO SCR/BACEN. NATUREZA INFORMATIVA. EXTRATO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, fundados em suposta irregularidade de anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC; e (ii) a anotação no SCR, amparada em extrato incompleto, enseja declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica nulidade da sentença, uma vez que o magistrado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não estando obrigado a rebater todos os argumentos das partes.
4. O SCR possui natureza informativa e distinta dos cadastros restritivos de crédito, destinando-se ao compartilhamento de dados entre instituições financeiras para análise de risco.
5. O extrato apresentado pela parte autora revela-se incompleto, comprometendo sua força probante, pois não permite aferir a integralidade das informações, a evolução do débito ou eventual irregularidade na anotação.
6. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não afasta o dever da parte autora de apresentar prova mínima de suas alegações, ônus não cumprido no caso concreto.
7. Ausente comprovação de ato ilícito ou manutenção indevida de registro, não se configura o dever de indenizar por dano moral.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento. 2. A apresentação de extrato incompleto do SCR impede a comprovação da irregularidade da anotação, afastando a declaração de inexistência de débito e o dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 489, § 1º, IV; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI nº 1034115-10.2024.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1ª Turma Recursal, j. 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte autora requer a reforma da sentença, arguindo nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, sustentando a irregularidade da anotação no SCR, com pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, por suposta ausência de fundamentação.

A preliminar não merece acolhimento.

A sentença recorrida analisou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, expondo as razões de fato e de direito que embasaram a conclusão adotada. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que enfrente os pontos essenciais ao julgamento da lide, o que efetivamente ocorreu no caso.

Assim, não se verifica qualquer vício de fundamentação, razão pela qual rejeito a preliminar.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à alegada irregularidade de anotação junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e à consequente pretensão de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Conforme bem consignado na sentença, o SCR, mantido pelo Banco Central do Brasil, possui natureza distinta dos cadastros tradicionais de inadimplentes, destinando-se ao compartilhamento de informações entre instituições financeiras para avaliação de risco de crédito.

No caso concreto, o documento central que ampararia a pretensão autoral, qual seja, o extrato do SCR juntado no ID 354161389, revela-se fragmentário e insuficiente para lastrear um decreto condenatório. Observa-se que o arquivo em questão ostenta a indicação expressa de ser a "página 4 de 6", evidenciando que o recorrente optou por colacionar aos autos apenas uma fração do documento oficial emitido pelo Banco Central, subtraindo o contexto completo das operações ali registradas.

No extrato apresentado, não é possível identificar a data exata da suposta restrição, tampouco a evolução histórica do débito. A ausência das páginas remanescentes impossibilita verificar se houve a efetiva migração da dívida para a condição de "prejuízo" ou se ela permaneceu estritamente sob a rubrica de "vencido", e, ainda, por quanto tempo permaneceu ativa.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta e não desonera a parte autora de apresentar prova mínima que confira verossimilhança às suas alegações. A conduta de juntar apenas uma página do extrato retira a força probante do documento, pois impede a verificação de outros débitos ou da data de atualização das informações.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS – ANOTAÇÃO NO SISTEMA SCR DO BACEN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS – EXTRATO INCOMPLETO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Ausentes às provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, à manutenção da demanda é medida que se impõe.

(N.U 1034115-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Considerando que não há prova da manutenção indevida de dívida e que o documento apresentado é insuficiente para demonstrar o nexo causal e o ato ilícito, o pedido de indenização por danos morais deve ser rejeitado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência, todavia, por fundamentação diversa, ante a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito do autor.

Condeno parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em razão do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026